Tribunal: TJPA
Processo: 0025649-50.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025649-50.2015.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DIMAS PICANCO SISNANDO, CLINICA SISNANDO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

3. Recebimento do montante de R$ 1.307.140,58 (Hum milhão, trezentos e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), pelo inadimplemento de 4 parcelas. Conjunto probatório carreado aos autos pela autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro, não assistindo razão ao Município. A emissão da duplicata de prestação de serviços deve obediência às regras aplicáveis à Lei 5.474/68, sendo necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que o autorizou.

4. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo.

5. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

6. Não havendo omissão, não há que se falar em prequestionamento.

7. Recurso de embargos conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0025649-50.2015.8.14.0074

COMARCA: TAILÂNDIA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

ADVOGADO: IARA ANDRESSA DE O. DAMASCENO

EMBARGADO: CLÍNICA SISNANDO LTDA E DIMAS PICANÇO SISNANDO

ADVOGADO: ALBA VALERIA PARREIRA DE FREITAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 4705873, pág. 07)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Tailândia, nos autos de ação de cobrança movida contra si por Clínica Sisnando Ltda, representada por seu sócio diretor Dimas Picanço Sisnando, opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID Num 4705873, pág. 07) que negou provimento ao recurso de apelação do embargante determinando o pagamento devido.

Aduz obscuridade e omissão na decisão, eis que não se manifestou sobre o incidente de falsidade arguido.

Diz que as provas acostadas afrontam o estabelecido no contrato administrativo, eis que dispõe que os serviços contratados seriam pagos ao prestador, em até 30 (trinta) dias do mês posterior, após a entrega e aceitação do objeto do Edital, por aceite da autoridade competente, qual seja, o secretário municipal, acompanhadas das notas fiscais/fatura e recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

Diz que as datas e sequências numéricas lógicas remetem-se a um controle muito precário da suposta prestação do serviço, o que não traz consigo a força probante que as mesmas deviam ter para a instrução, nos termos do art. 426 e 429 do CPC/2015.

Alega que além da falsidade arguida no que tange as notas fiscais, sua emissão e aceite, há contradição do acórdão referente a manutenção do indeferimento do litisconsorte passivo.

Prequestiona os direitos alegados na contestação e na apelação, no que tange à ofensa às Leis Federais 4.320/64 e 8.666/93.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a finalidade de sanar os vícios apontados e para pré-questionamento, para que ao final seja revista a condenação do embargante

Manifesta-se o embargado em contrarrazões (ID Num 4914199, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O disposto no art. 489 do CPC/2015 vem confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não estão presentes a omissão e contradição alegadas.

Primeiramente não há na contestação ou na apelação apresentadas pelo embargante o incidente de falsidade. O embargante suscitou tanto em contestação quanto em apelação, a ausência de atesto nas notas fiscais e a questão restou devidamente respondida.

Sobre a ausência de atesto, assim se julgou:

Conforme estabelece o art. 333, II, do CPC, que trata do ônus da prova, incumbe ao requerido, ora apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porquanto, à luz do referido dispositivo, ao recorrente cumpre demonstrar os fatos que evidenciem não estar devendo para a empresa apelada.

Afirma o apelante que embora a nota fiscal apresentada nos autos represente um documento particular com presunção de veracidade em relação ao seu emitente nos termos do artigo 408 do CPC, em face seu adquirente devedor, somente a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota é que enseja o primeiro passo para o procedimento de liquidação do suposto débito, notadamente quando se trata de fazenda pública que exige, expressamente, o atesto na nota fiscal quando do recebimento do serviço, nos termos do artigo 73 e

74, parágrafo único da lei 8.666/93. Neste carreiro, diz que o atesto do recebimento fora firmado por pessoa adversa ao respectivo ordenador da despesa, que detinha atribuição de gerir os recursos do fundo municipal de saúde do município de Tailândia.

Entendo não assistir razão ao apelante.

O autor conseguiu provar o alegado. Conforme se extrai dos autos, em 23/04/2010 o autor/apelado firmou com o município apelante, após processo licitatório (pregão presencial), contrato administrativo n. 015/2010 (ID Num 1144011, pág. 07/08) cujo objeto é a prestação de serviços médicos ambulatoriais e hospitalares de média complexidade, abrangendo área hospitalar, urgência/emergência, consultas e exames a serem realizadas exclusivamente na rede municipal de saúde – fundo municipal de saúde de Tailândia.

A cláusula quinta do contrato n. 015/2010, estabelece, in verbis: 5.1. o preço dos serviços contratados será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias corridos do mês seguinte ao da prestação dos serviços, após a entrega e aceitação do objeto deste edital, se nenhuma irregularidade dor constatada, acompanhados da nota fiscal de serviços/fatura e recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados, ficando em R$ 3.000.000,00 (Três milhões) o valor global da contratação.

5.1.2. A área administrativa da prefeitura municipal de Tailândia /fundo municipal de saúde atestará os serviços realizados no documento fiscal correspondente, o que servirá como meio de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituíra requisito indispensável para a liberação dos pagamentos.

Observando previsão do processo licitatório, foram assinados termos aditivos. O 1º termo aditivo (ID Num 1144012, pág. 03/04) ocorreu em 22/02/2011, o 2º termo aditivo em 05/05/2011 (Id Num 1144012, pág. 06/08) e o 3º aditivo em 21/11/2011 (ID Num 1144012, pág. 14/15). O autor trouxe aos autos 04 (quatro) faturas de serviço, que constam das notas fiscais NF. 061, emitida em 31/07/2012, recebida em 09/08/2012 no valor de R$ 525.000,00; NF. 064, emitida em 31/08/2012 e recebida em 25/09/2012) no valor de R$ 501.703,00, n. 065 (emitida em 28/09/2012, recebida em 16/10/2012) no valor de R$ 236.960,69 e n. 066 (emitida em 16/10/2012 e recebida em 17/10/2012) no valor de R$ 43.4776,89. (ID Num 1144012, pág. 18/20, ID Num 1144013, pág. 01), bem como trouxe aos autos os aceites (ID Num 1144013, pág. 02).

Comprova a prestação de serviços concernente aos atendimentos realizados nos meses cobrados (ID Num 1144013, pág. 04/07), os aceites (ID Num 1144013, pág. 08), assinados por pela servidora sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde, Neste ponto, cumpre mencionar, inclusive, que a assinatura da servidora sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde, foi reconhecida por semelhança, conforme ateste realizado pelo escrevente do tabelionato do município (ID Num 1144013, pág. 02/03), in verbis: Certifico que as 01 (quatro) assinaturas retro assinaladas foram reconhecidas por semelhança, após verificação de cartão de autógrafos registrado neste tabelionato, por assemelhar a assinatura de Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, inscrita no CPF/MF n. 259.515.722-15. O referido é verdade e dou fé. Tailândia (PA) 21 de maio de 2015.

Outrossim, cumpre assinalar que diferentemente do que afiram o apelante, após assinatura de termo de ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público entre o município apelante e clinica apelada, a secretaria de estado de saúde pública assumiu o pagamento das despesas pela prestação de serviços efetuados pela clínica apelada (ID NUM 1144016, pág 02).

Com efeito, entendo que a sra. Maria Ruth do Socorro Castro de Alcantara, diretora II de média e alta complexidade da secretaria municipal de saúde, é legitima para firmar o aceite. Por outro lado, muito embora o apelante conteste a ausência de atesto nas notas fiscais, em momento algum nega a prestação dos serviços pela apelada. O apelante não cuidou de fazer prova, nos autos, com o fim de desconstituir o direito alegado pela autora/apelada. Resume-se a dizer o direito material sobre a causa, sem trazer qualquer elemento capaz de mitigar a legitimidade da dívida trazida à cobrança. Como cediço, à Administração é devido zelar pela legalidade dos atos e procedimentos por ela realizados, sendo cabível, ainda, a revisão daqueles eivados de erros. Inobstante, a necessidade de zelo, não pode, entretanto, escusar-se de cumprir as obrigações contraídas sob o pretexto de não estarem de acordo com as normas legais, sem, contudo, apresentar prova que justifique a adoção de tal medida. A autora/apelada faz prova, nos autos, com documentos necessários ao pagamento de despesa, porquanto a lei Lei 4.320/64, que trata da realização de despesa pública, assim disciplina no art. 63, in verbis: Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. §1º Essa verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012) III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. §2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. Assim, tendo verificado que há, nos autos, documentos que levem à certeza de que os procedimentos contidos na legislação pertinente tenham sido obedecidos, cumpre ao apelante a realização do pagamento devido.

No que diz respeito ao litisconsorte o embargante trouxe a matéria em contestação (ID Num 1144018, pág. 03) afirmando a necessidade de se incluir o Estado na lide e a matéria restou julgada em primeiro grau decidindo o juiz pela negativa do Estado figurar na lide (ID Num 1144027, pág. 04).

Em sentença o juízo de primeiro grau deixa bem claro que as questões foram devidamente apreciadas (ID Num 1144032, pág. 06).

Quando da apresentação da apelação o recorrente não trouxe a matéria, o que é entendido como conformação, nos termos do artigo 1013 do CPC.

Como cediço, pelo princípio da voluntariedade, o recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas parte dela (art. 1002, CPC). Sendo recurso de fundamentação livre, cabe ao recorrente dimensionar o âmbito de sua apelação.

Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade e da proibição da reformatio in pejus et in melius, apenas a matéria impugnada poderá ser objeto de revisão pelo tribunal.

Assim, verifico a não existência de omissão ou contradição, o julgado a decisão se encontra bem fundamentada e não há contradição.

Concernente ao prequestionamento entendo que não existindo omissão, não há que se falar em prequestionamento. Nesta senda trago ensinamento de José Miguel Garcia Medina, para quem:

“O prequestionamento é realizado, ordinariamente, pela parte através das próprias razões recursais (v.g. as razões da apelação), que ensejarão a manifestação do órgão a quo acerca do tema levantado. Fora desse modo, não há como efetuar-se o prequestionamento. Se realizado a partir de embargos de declaração, deve ter como pressuposto um anterior debate em sede das razões recursais acerca do tema, já que, sendo defeso ao juízo a quo manifestar-se acerca de matéria não argüida pelas partes, de igual modo seriam passíveis de conhecimento os embargos de declaração que visassem apenas e tão-somente incitar o órgão judicante a declarar-se acerca de determinado tema, se o assunto já não tivesse sido levantado em razões recursais.”

Assim também a lição de Nelson Nery:

“(...) Os EDcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.”

E ainda o mestre:

EDcl e prequestionamento: podem ser interpostos EDcl quando a decisão for omissa quanto a ponto ou matéria que deveria ter decidido, ou porque a parte o requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento ex officio do órgão jurisdicional. Persistindo o tribunal na omissão, cabem novos EDcl ou, por derradeiro, Resp por ofensa ao art. 535. Nesse último caso, o Resp deve ter como matéria de mérito a violação ao dispositivo legal sobre o qual o acórdão se omitiu de decidir (prequestionamento implícito), bem como a violação do CPC 535, sob pena de não conhecimento pelo STJ. EDcl prequestionadores não são protelatórios, descabendo a multa de que trata o CPC 538 par. Único.”

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém 03 de maio de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 11/05/2021